Tribunal: TJES
Processo: 5014752-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014752-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSA FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014752-40.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ROSA FERREIRA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida em id 6211271 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida anteriormente e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR o cancelamento dos contratos discutidos nos autos; CONDENAR a parte requerida a restituir de forma simples todos os valores descontados no benefício da parte autora, referente aos contratos objetos da lide, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a total improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual
o recebo apenas em seu efeito devolutivo
, pois inexistem prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição do efeito suspensivo, de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor da recorrida, de acordo com o art. 6º, inciso VIII, da citada norma jurídica.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, restou demonstrado nos autos que
o banco recorrente não comprovou que a recorrida celebrou os contratos contestados na lide,
ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015),
não apresentando qualquer documento comprobatório de tais contratações.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] é necessário registrar que entrementes, não obstante a instituição bancária requerida apontar a validade de tal negócio jurídico, a parte autora assevera que não aderiu à apontada pactuação.

O réu Banco Pan, em sua contestação, limitou-se a defender a regularidade da contratação,
porém, não juntou o contrato objeto da lide ou qualquer outro documento capaz de corroborar suas alegações.

Destarte,
dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo, cabe à instituição bancária requerida comprovar a legitimidade dos contratos questionados
, ante o pleito de declaração de inexistência de relação jurídica subjacente hábil a ensejar os descontos impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Com efeito, torna-se evidente a ilicitude do contrato objeto da lide.
Não há, ademais, elementos probatórios que possam induzir a conclusão de regularidade na contratação
.

Fixadas essas premissas, tem-se que a ré Banco Pan, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a legalidade e regularidade da contratação objurgada, impondo-se, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando do contratos discutidos nos autos.”

Dessa forma, totalmente correto o reconhecimento de inexistência de débito da recorrida perante o banco recorrente, e a respectiva condenação deste último a devolução àquela dos valores pecuniários que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A reparação por danos extrapatrimoniais é cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do recorrido, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)